Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727125-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE PEREIRA PATRIOTA AGRAVADO: MAGNA ARAUJO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE PEREIRA PATRIOTA (executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por MAGNA ARAÚJO BORGES, processo n. 0703478-50.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97422760): “Objetiva a executada os benefícios da justiça gratuita. Contudo, a parte é servidora pública, percebe rendimento superior à média nacional, além de não ter juntado nada a comprovar que os seus gastos mensais não possibilitem o pagamento das custas processuais. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso da executada. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela devedora. No mais, intime-se o exequente para dizer se, a título de acordo, concorda com o parcelamento do débito, nos moldes do art. 916 do CPC, conforme requerido. No mesmo prazo, diga o credor acerca da legitimidade passiva de Ronaldo Gomes, pois, ao que parece, não assinou o título executivo na condição de locatário ou de avalista. Intimem-se. Prazo: 15 dias.” Recorre a executada contra referida decisão, postulando que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Aduz a agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma ter comprovado renda líquida de R$ 4.318,48, o que é menos de cinco salários mínimos, portanto, faz jus a referida benesse. Liminarmente requer “seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para conceder a tutela antecipada pleiteada e determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça ao agravante.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a recorrente é executada no processo de origem, no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, o que lhe foi indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que se insurge a agravante Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a probabilidade de provimento do recurso, tenho que, no presente feito e no atual momento processual, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, ora recorrente. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator